Tribunal: TCU
Processo: 012.343/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização e controle nos valores cobrados dos produtores rurais por meio da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção agropecuária e contribuições acessórias, para outras entidades, bem como o formato de cobrança dos agricultores e empresários rurais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, em que a Sra. Deputada Aline Sleutjes, Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, encaminhou a esta Corte de Contas Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 30/2019 e respectivo Relatório Prévio em atenção ao pedido do Deputado Jerônimo Goergen, que entendeu necessária a realização de "ato de fiscalização e controle nos valores cobrados dos produtores rurais por meio da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção agropecuária e contribuições acessórias, para outras entidades, bem como o formato de cobrança dos agricultores e empresários rurais"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, alíneas "a" e "b", da Resolução - TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade; 9.2. autorizar a suspensão da execução da fiscalização da PFC 30/2019 até a deliberação da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural sobre o Parecer Final do Deputado Fausto Pinato conclusivo pelo arquivamento e encerramento dessa proposta de fiscalização; 9.3. sobrestar a presente solicitação do Congresso Nacional até que haja deliberação da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural sobre o Parecer Final do Deputado Fausto Pinato, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; 9.4. dar ciência desta deliberação à Exma. Sra. Deputada Aline Sleutjes, Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados.